Tribunal: TJMT
Processo: 1018503-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018503-74.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LOJAS AMERICANAS S.A.
AGRAVADA:- MARLUCIA DASDORES BLEICHEVEL
TERCEIROS INTERESSADOS:- TANGARA SHOPPING CENTER, CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA e CALHAS CENTRO OESTE LTDA. - ME
Agravo de Instrumento n. 1018503-74.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar aos requeridos que procedam o custeio integral das despesas com coparticipação do plano de saúde, bem como o ressarcimento das despesas com consultas psicológicas e psiquiátricas realizadas por profissionais não conveniados ao plano de saúde da autora e das despesas com medicações prescritas para o tratamento dos traumas físicos e mentais suportados pela autora em razão do acidente de consumo.
A agravante alega que é locatária de uma área instalada do Tangará Shopping, de propriedade da Construtora Irmãos Lorenzetti.
Aduz que no contrato de locação ficou estabelecido que que qualquer reparo no telhado do Shopping, existente sobre a loja, é de responsabilidade da LOCADORA (cláusula 3.2.q).
Diz que em 30-7-2019, sem que fosse avisada, deu-se início aos trabalhos para a reparação do telhado que resultou no desmoronamento, atingindo a agravada.
Afirma que os profissionais que realizavam o conserto entraram pela parte externa do Shopping, e por isso não tinha como saber o que se passava.
Pontua que juntou documentos demonstrando que o desabamento ocorreu devido à sobrecarga na estrutura pela deposição concentrada e irregular de peso sobre uma viga praticado pela prestadora de serviços (Calhas Centro Oeste Ltda).
Defende a inexistência de culpa quanto ao acidente, afirmando que todos os fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela juntados, dão conta de que a ocorrência do acidente se deu em razão direta de atos exclusivamente praticados pelos terceiros por ela nomeados e já incluídos no polo passivo da demanda, logo, não pode ser responsabilizada.
Argumenta que no caso não se aplica as regras do Código de Defesa do Consumidor. E mais, a agravada não provou a sua contribuição no evento danoso.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, se provido o Recurso no mérito, ela poderá reaver a quantia eventualmente gasta com o tratamento da agravada.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito após a resposta da agravada e, principalmente, das terceiras interessadas.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa, bem como os terceiros interessados para oferecerem resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator